Tribunal: TJDFT
Processo: 0725398-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0725398-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: FLAVIANE ALVES DE SOUSA D E S P A C H O A despeito do pedido de efeito suspensivo ao final da peça recursal, o agravante não discorreu acerca de quaisquer dos requisitos necessários dispostos no parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil. Assim, ante a inexistência de pedido devidamente fundamentado, intime-se a parte agravada, para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, inciso II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator